Tribunal: TJSP
Processo: 1160702-54.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Reativação de perfil na plataforma 'Instagram', que restou inadvertidamente bloqueado/suspenso pela empresa ré em função de denúncia sem fundamento - Pedido cumulado de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 - Contestação da empresa de tecnologia ré alegando que o bloqueio foi legítimo para averiguar possível violação das regras de uso, sendo reativado após apurar

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Reativação de perfil na plataforma 'Instagram', que restou inadvertidamente bloqueado/suspenso pela empresa ré em função de denúncia sem fundamento - Pedido cumulado de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 - Contestação da empresa de tecnologia ré alegando que o bloqueio foi legítimo para averiguar possível violação das regras de uso, sendo reativado após apurar estar tudo em ordem - Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que a empresa ré não provou que a parte autora violou as diretrizes de uso da plataforma, determinando a reativação definitiva sob pena de multa diária de R$ 300,000, com teto de R$ 3.000,00, mas sem fixar indenização por danos morais - Irresignação recursal apenas da parte autora, objetivando a indenização pelos danos morais sofridos – DANO MORAL – Caracterização - Relação de consumo que implica na responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços ao usuário ao manter o perfil bloqueado por longo tempo e de forma abusiva, ensejando potencial desconfiança dos seguidores e da comunidade se a 'causa' do bloqueio seria ato criminoso/ilícito - ARBITRAMENTO - Circunstância em que a indenização deve expressar, o quanto possível, a extensão do dano (artigo 944 do Código Civil), sem perder o caráter pedagógico ao ofensor e impedir o enriquecimento sem causa do ofendido, pautando-se pela proporcionalidade e moderação – Caso em testilha em que não houve potencialização do dano – Razoabilidade da fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como decidido em casos análogos – Sentença reformada nesse aspecto – Apelação provida.*